Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Agravo Interno no 1002872-56.2021.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo Interno (Id. 79099983) interposto por Mirian Correi Sales, em face da decisão proferida no agravo de instrumento 1002872-56.2021.8.11.0000 (Id. 77141174), que indeferiu o pedido liminar requerido.
A recorrente afirma que foi admitida em 05/12/1990 pelo Banco Bamerindus, vendido ao HSBC Bank, sendo este sucedido pelo atual Banco Bradesco, tendo se aposentado em 08/11/2019, e demitida sem justa causa em 06/03/2020 (PDV – Programa de Demissão Voluntaria) perfazendo mais de 30 (trinta) anos de trabalho na mesma empresa.
Narra que dentre as vantagens e direitos adquiridos, desde o início do contrato de trabalho, contava com a cobertura do plano de seguro saúde em grupo, sempre com o pagamento compartilhado do prêmio do seguro, (Bamerindus, HSBC) e, por ocasião de sua demissão (PDV) foi informada pelo banco agravado que o seu plano de saúde seria mantido por 18 meses, e que poderia permanecer nele nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.
Assevera que o artigo 31 da Lei 9.656/1998 garante ao funcionário aposentado o direito de manutenção como beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.
A parte Agravante assevera que diferente do alegado na decisão agravada há dano grave e de difícil reparação, pois “embora tenha sido demitida sem justa causa em março de 2020, o prazo de 18 (dezoito) meses para manutenção do plano de saúde começou a ser contado a partir de seu ultimo dia de trabalho, qual seja, 07/11/2019 [...]” (Id. 79099983, pág. 5, destaques no original).
Ao final requer provimento do Agravo Interno para o fim de que conceder a liminar requerida “determinando aos Agravados a reativação/reestabelecimento ou ainda manutenção do plano de saúde da Agravante e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos nos termos do artigo 2o, II, da RN no 279/2011 da ANS, ressalvando apenas que a Agravante responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro, nos termos do Tema 1034 do STJ.” (Id. 79099983, pág. 28)
Contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento e agravo interno pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 86787453).
É o relatório.
DECIDO
Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
Pois bem,
Da análise detida dos autos tenho que assiste razão à Agravante.
Isso é assim porque, há risco de dano à agravante decorrente do término da cobertura do plano de saúde no mês de maio de 2021.
Além disso, a probabilidade do direito esta presente, pois a recorrente comprovou que manteve vínculo empregatício com o banco agravado por mais de 10 (dez) anos, bem como contribuía com o plano de saúde coletivo, razão pela qual incide no caso o disposto no caput do artigo 31 da Lei 9.656:
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.034) entendeu pela permanência dos ex-empregados aposentados no plano de saúde coletivo. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO.
1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.
2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição.
4. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021)
Ante o exposto, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno para DEFERIR A LIMINAR requerida no recurso de Agravo de Instrumento, e via de consequência determino parte agravada a reativação/reestabelecimento ou ainda manutenção do plano de saúde da agravante e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos nos termos do artigo 2o, II, da RN no 279/2011 da ANS, ressalvando que a agravante responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro, nos termos do Tema 1034 do STJ.
Comunique-se o juízo de origem.
Após o trânsito em julgado desta decisão proceda-se com a reclassificação destes autos para Recurso de Agravo de Instrumento.
Ao final concluso para análise do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator